Tribunal: TJSP
Processo: 1027373-02.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – COBRANÇA – Caracterizada a invalidez permanente por acidente – Apurado em 35% o grau da lesão – Inconteste que houve o pagamento administrativo do valor correspondente ao grau de lesão – Autor subscreveu termo de quitação em favor da Requerida – Ausente o vício de consentimento – Inexiste o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS – COBRANÇA – Caracterizada a invalidez permanente por acidente – Apurado em 35% o grau da lesão – Inconteste que houve o pagamento administrativo do valor correspondente ao grau de lesão – Autor subscreveu termo de quitação em favor da Requerida – Ausente o vício de consentimento – Inexiste o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO